Tribunal: TJSP
Processo: 2215150-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a cobertura, pela ré, de tratamento quimioterápico prescrito à autora – Insurgência da agravante exclusivamente em relação ao prazo concedido para cumprimento da obrigação e ao valor da multa cominada – Reconhecida a exiguidade do prazo, majorado nesta Instância para cinco dias a partir da intimação da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a cobertura, pela ré, de tratamento quimioterápico prescrito à autora – Insurgência da agravante exclusivamente em relação ao prazo concedido para cumprimento da obrigação e ao valor da multa cominada – Reconhecida a exiguidade do prazo, majorado nesta Instância para cinco dias a partir da intimação da requerida – Revisão do valor da multa diária, que fica reduzida para R$500,00 e incidência limitada por 30 dias – Recurso provido.